Tribunal: TJMT
Processo: 1030424-77.2023.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030424-77.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JARDIM SAO LOURENCO I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 32.151.189/0001-00 (RECORRENTE), ERIKA CRISTINA DA SILVA SANTOS - CPF: 062.207.881-09 (ADVOGADO), ODALGIR SGARBI JUNIOR - CPF: 029.925.249-30 (ADVOGADO), EMILY MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 019.628.551-80 (ADVOGADO), LUAN PEDRO TRASPADINI CERQUEIRA - CPF: 045.818.921-98 (RECORRIDO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE TERRENO – IMÓVEL COM RESTRIÇÃO – RESTRIÇÃO BAIXADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS E MATERIAIS – NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Cabe ao reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito inicial, uma vez que, meras alegações são insuficientes para gerar a condenação.

3.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, no sentido de condenar à reclamada ao pagamento de quatro alugueres, no valor individual de cada de R$ 2.100,00 e que deverão ser atualizados pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e com incidência de juros de mora de 1% ao mês.

Por fim, condenou a reclamada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), já atualizados na data da prolação da sentença, aplicando-se após, os parâmetros acima.

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, ou subsidiariamente que seja reduzido o valor atribuído a titulo de danos morais.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual o reclamante sustenta que adquiriu um lote que havia hipoteca ativa e que a vendedora, ora recorrente, não o informou sobre tal restrição.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo fragmentos da respeitável decisão:

“(... )

Tata-se de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS” demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de falta de informação a respeito de averbação hipotecaria no lote adquirido pelo Requerente.

O Requerente afirma ter assinado um Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária de Loteamento Urbano com a Requerida em 15/08/2022, referente ao Lote 19, Quadra 05 do Jardim São Lourenço.

Alega que nos itens 10 e 13 do contrato, é mencionada a ausência de restrições urbanísticas e ônus sobre o imóvel.

Aduz ainda que, confiando nessas informações, iniciou o processo de contratação de financiamento para construir no imóvel em questão, consultando um profissional técnico para elaborar os projetos necessários e obter o alvará de construção, e então apresentou a solicitação de financiamento à Caixa Econômica Federal.

Em sequência relata ter sido surpreendido pela Caixa Econômica, que informou a existência de uma hipoteca na matrícula do lote e deu prazo até 06/11/2023 para a baixa desse ônus.

Neste sentido, afirma ter solicitado à Requerida uma solução dentro de um prazo razoável, já que planejava começar a obra em julho de 2023.

No entanto, a Requerida só registrou a baixa da hipoteca em 07/11/2023. Neste viés, argumenta que a negativa do financiamento foi exclusivamente culpa da Requerida devido à omissão da restrição, e que além dos danos materiais, suas expectativas foram frustradas, pois planejava iniciar a construção em julho de 2023 e se mudar até janeiro de 2024.

Deste modo, solicita a condenação da Requerida ao pagamento de R$ 22.070,90 por danos materiais, R$ 25.000,00 por danos morais e honorários sucumbenciais de 20%.

Instada a se manifestar a Reclamada, inicialmente assevera que a hipoteca para garantia da execução das obras de infraestrutura do loteamento como no presente caso, é exigida por Lei Federal para própria segurança jurídica dos adquirentes das unidades imobiliárias do Loteamento.

Em sequência pontua que no presente caso, conforme certidão da matrícula do imóvel apresentada pelo Requerente em ID137599749, a averbação de hipoteca está datada em 08/07/2021, anterior a formalização do contrato firmado com o Requerente.

Sendo assim, sustenta que não houve ocultação da informação de hipoteca ao Requerente, pois estava averbada na Matrícula do Imóvel, previamente a formalização do contrato, sendo informação pública sobre a qual não se pode alegar o desconhecimento.

Por fim, ressalta que na proposta que o Requerente alega que apresentou à Caixa Econômica (Id- 137599743) consta a informação de Certidão de Matrícula do Imóvel, ou seja de conhecimento deste, motivo pelo qual pleiteia a improcedência dos pedidos iniciais.

É a síntese do essencial.
(...)”

A recorrente reafirma que o recorrido não comprovou a negativa do financiamento do imóvel, tampouco junta comprovante de pagamento do imóvel que teria alugado.

Da acurada análise dos autos verifica-se que razão assiste a recorrente, pois o reclamante não junta qualquer negativa de financiamento do imóvel, muito pelo contrário, conforme juntado no id de nº 228201157, a reclamada junta a matricula atualizada do imóvel, onde consta que a compra foi concluída pelos reclamantes, conforme segue:

Ademais, cabe salientar que a baixa da restrição ocorreu em 07/11/2023, ou seja, antes do ingresso da ação em 20/12/2023, conforme segue:

Ainda, cabe salientar que o reclamante realizou a compra do imóvel em 15/08/2022, conforme contrato juntado no id de nº 228201155, data essa bem posterior da data da hipoteca do imóvel que ocorreu em 20/09/2019, portanto, era dever do reclamante consultar o inteiro teor e ônus da matricula do lote que estava adquirindo, não podendo alegar dessa forma o desconhecimento da hipoteca.

Ressalto que o reclamante não junta qualquer comprovante de pagamento dos aluguéis que teria pago de forma indevida em razão do imóvel ter restrição, e ainda que juntasse comprovante o mesmo não seria de responsabilidade da reclamada, pois conforme consta nos autos o imóvel adquirido é um lote que não tinha nenhuma estrutura construída, ou seja, inapto a moradia do reclamante e sua família.

Portanto, indevida a restituição de qualquer valor ao reclamante.

Nessa mesma linha deve ser afastada a condenação por danos morais, pois primeiro que a compra foi concluída após 3 meses do ingresso da ação e segundo a baixa foi realizada antes do ingresso da demanda, conforme supramencionado.

Destaco, ainda, que inexiste nos autos provas de negativa de financiamento e sim apenas que o financiamento foi devidamente concluído, pois o imóvel foi adquirido pelo recorrido.

Na hipótese, inexistem circunstâncias a justificar o reconhecimento de lesão aos direitos da personalidade e honra, pois entendo que a situação vivenciada deve ser considerada mero dissabor advindo das relações sociais e negociais e plenamente aceitável na vida moderna e em sociedade.

Os danos morais decorrentes da dissolução da avença por inadimplemento da reclamada não se presume, têm de ser comprovados. Não obstante tratar-se de restrição na matricula do imóvel, que era dever do reclamante consultar antes de concluir qualquer negócio, e ainda, assim tal fato não foi impeditivo para a conclusão do negócio jurídico que se deu meses depois.

Assim, o reclamante não se desincumbiu do ônus de provar o efetivo abalo emocional, o que afasta o direito à indenização.

Por fim, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. promessa de COMPRA E VENDA de CHÁCARA DE RECREIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PELO PROMITENTE VENDEDOR. situação irregular. falta de licença ambiental NO MOMENTO DE FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO. RESCISÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR PARTE DO VENDEDOR. boa fé objetiva. art. 422 do código civil. art. 10 da lei federal 6938/81. art. 37 da lei federal 6766/79. ART. 1º, §2º da LEI MUNICIPAL 1.833/81. DANO MORAL não CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 37 da Lei Federal 6766/79 proíbe a venda ou promessa de venda de parcela de loteamento ou desmembramento não registrado. Já o art. 10 da Lei Federal 6938/81 exige licenciamento ambiental prévio para a instalação do empreendimento e o §2º do art. 1 da Lei Munipal 1.833/81, exige que os lotes possuam área mínima de 1.500m2, sendo vedado o desmembramento posterior após a aprovação.

No caso, o recorrido não contava com as devidas licenças ambientais na ocasião em que vendeu o terreno para a recorrente, o que acarretou a mencionada situação irregular, com vício ao negócio jurídico na origem. Haja vista a quebra de contrato no que se refere à boa fé objetiva, implica a resolução do contrato, devendo as partes retornarem ao status quo ante.

Não existindo qualquer dano ao patrimônio moral da requerente, ao seu nome, honra, reputação, dignidade ou integridade psíquica, incabível a indenização a título de danos morais, prevalecendo o entendimento de que os fatos que deram causa a pretensão configuram aborrecimentos corriqueiros e inerentes a relação contratual desta natureza.”
(N.U 1046430-75.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022).

“RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE CHÁCARA DE RECREIO RECANTO DA CHAPADA - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO PROMITENTE VENDEDOR - SITUAÇÃO IRREGULAR - FALTA DE LICENÇA AMBIENTAL – DIREITO DA PARTE AUTORA À RESCISÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(N.U 1001220-64.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 01/08/2022, Publicado no DJE 02/08/2022).

Sendo assim, inexistindo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em virtude do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024